Tribunal: TJDFT
Processo: 0723742-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723742-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PLANALTINA, JUIZO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria. A decisão impugnada é clara ao indicar que não há teratologia no acórdão que não conhece recurso inominado interposto contra despacho, porquanto não há embasamento legal para tanto, o que afasta o cabimento do mandado de segurança ante a conformidade do acórdão com a legislação vigente. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito